Tribunal: TJES
Processo: 5007480-29.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Contribuições Especiais
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007480-29.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO MACEDO DORNELAS
RECORRIDO: IASES e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007480-29.2022.8.08.0048

RECORRENTE: MARCELO MACEDO DORNELAS

RECORRIDA: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO

SANTO (IASES)

JUIZ SENTENCIANTE: JOÃO PATRÍCIO BARROSO NETO

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TEMPORÁRIOS. TEMPORARIEDADE E EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADAS. ARTIGO 37, IX, CRFB/88. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, trata-se de
Ação Ordinária objetivando a declaração de nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes, com a consequente condenação do requerido ao pagamento das parcelas de FGTS correlatas ao tempo de serviço.

Para tanto, aduz o autor que a contratação não observou os requisitos legais, tendo em vista que o primeiro contrato firmado entre as partes ocorreu entre 01/11/2018 e 01/11/2019, apresentando aditivo com duração entre 01/11/2019 e 01/11/2020, sendo prorrogado automaticamente em 01/11/2020 e findado em 31/03/2021.

Em sede de contestação, o requerido sustentou a legalidade das contratações temporárias, pugnando pela improcedência dos pedidos exordiais.

O magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido autoral, considerando que houve a celebração de apenas 1 (um) contrato em regime de designação temporária, com período de contratação de 24 (vinte e quatro) meses, conforme previsto na Lei Complementar Estadual 593/2011, tendo sido realizada apenas 01 (uma) prorrogação pelo prazo de 04 (quatro) meses, sendo esta insuficiente a ensejar a descaracterização da temporariedade da contratação e do caráter emergencial.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado, alegando que houve prorrogação por mais de 24 (vinte e quatro) meses do contrato em regime de designação temporária firmado entre as partes, no período entre 01/11/2018 e 31/03/2021, razão pela qual os contratos são nulos, fazendo jus o recorrente ao recebimento das parcelas de FGTS.

Em sede de contrarrazões, o recorrido pugnou pela manutencao da sentença, uma vez que não restaram demonstrados os supostos vícios na contratação temporária, não devendo prosperar os pedidos de nulidade dos contratos e pagamento de FGTS.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar e, portanto,
concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

A renovação sucessiva do contrato ora discutido não descaracteriza a excepcionalidade das contratações em regime de designação temporária. Isso porque somente foi firmado 1 (um) contrato com duração de
01/11/2018 a 01/11/2020, sendo renovado 1 (uma) vez pelo período de 01/11/2020 a 31/03/2021.

Assim sendo, o contrato teve vigência de 24 (vinte e quatro) meses e apenas 1 (uma) renovação de menor período, estando em pleno respeito
ao disposto na Lei Complementar Estadual n° 593/2011:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar contrato administrativo de prestação de serviço, por prazo determinado, para admissão de 250 (duzentos e cinquenta) Agentes Penitenciários e 250 (duzentos e cinquenta) Agentes de Escolta e Vigilância Penitenciária, em caráter temporário, para atender às necessidades emergenciais do Sistema Penitenciário Estadual vinculado à Secretaria de Estado da Justiça – SEJUS.

Art. 2º As contratações previstas no artigo 1º respeitarão o prazo de até 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de formalização do contrato administrativo de prestação de serviços, podendo ser prorrogadas por igual período e rescindidas a qualquer tempo por interesse da administração.

Destarte, a prestação de trabalho
não se configurou como de trato sucessivo
, diante da ausência de sucessivas renovações. Denota-se que as contratações, além de temporárias, foram realizadas em caráter excepcional e visando interesse público, tendo em vista que a prestação de serviço educacional não pode ser interrompido.

Diante disso, o contrato firmado entre o recorrente e o recorrido atende os requisitos estabelecidos pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal, não havendo, portanto, em se falar em nulidade.

Vale registrar, que somente quando reconhecida a nulidade do contrato de trabalho por ausência de concurso público, o trabalhador tem direito ao pagamento da contraprestação pactuada e dos valores referentes aos depósitos do FGTS, de acordo com a Súmula nº 363 do TST que, reconhecendo a repercussão geral, entendeu ser cabível tal verba.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 31 de agosto de 2023.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de novembro de 2023.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)